Tribunal: STF
Processo: HC 101851
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.  TRANCAMENTO DA 
   AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA 
   DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. CRIMES AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE DOS 
   DIRIGENTES DA PESSOA JURÍDICA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
1. 
   O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida 
   excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, 
   atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência 
   de indícios de autoria.
2. A denúncia que descreve as condutas de 
   corréu de forma sucinta, porém individualizada, estabelecendo nexo 
   de causalidade com os fatos, não é inepta.
3. A responsabilidade 
   por crimes ambientais é, por expressa previsão legal, atribuível aos
   dirigentes da pessoa jurídica. Precedentes.
4. O habeas corpus não
   é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria 
   fático-probatória. 
5. Ordem denegada.